Tribunal: STF
Processo: ARE 1506005
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE PLANTÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 847-RG. DISTINGUISHING NECESSÁRIO. 1. O Tema 847 da Repercussão Geral, no RE 887.671/CE, que é específico em relação ao provimento de cargos vagos pela Defensoria Pública - não alcança a hipótese discutida na presente demanda, e que fez coisa julgada, referindo-se à organização de escalas para a realização de Plantões para atendimento de flagrantes e outras ocorrências em horário noturno, e que devem ser atendidas pela Defensoria Pública (à similaridade do que ocorre no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Civil, dentre outras Instituições Públicas), nos termos da Constituição Federal (art. 134). 2. Caso em que não há lei ou ato normativo considerado inconstitucional pela Suprema Corte em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso a possibilitar o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, com lastro no art. 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. Inviável a rediscussão da matéria, sob pena de violação às normas insertas nos artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil/2015, e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto envolveria reexame, em sede de cumprimento de sentença, de questão definitivamente sepultada pela coisa julgada. 4. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública estadual alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o § 2º do art. 134 da Constituição da República.



    Assevera que “os contornos jurídicos do Tema [847 da repercussão geral] se referem aos limites da intervenção jurisdicional na autonomia constitucional da Defensoria Pública, notadamente para dizer sobre eventual expansão do serviço”(fl. 9, e-doc. 23).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e extinguir o cumprimento de sentença instaurado em face da Defensoria Pública do Estado” (fl. 23, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta, com os seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPLEMENTO DE REGIME DE PLANTÃO DE FORMA ININTERRUPTA. 847 DO STF AFASTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SEDE IMPRÓPRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO. EFEITO SUSPENSIVO. ANÁLISE PREJUDICADA” (fl. 1, e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “o Tribunal Estadual (...), em que pese tenha reconhecido a presença de repercussão geral, negou a admissão do recurso aduzindo que: a) não se aplica o Tema nº 847 ao caso concreto; b) a tese da coisa julgada inconstitucional deveria ter sido apresentada via Recurso Especial, por ter amparo no Código de Processo Civil; c) seria imprescindível o reexame de provas para análise da irresignação” (fl. 4, e-doc. 28).



    Salienta que “o Tema nº 847 não era nem a única, tampouco a principal tese sustentada, escorando-se a irresignação sobretudo na contrariedade à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, o que pode ser apreciado isoladamente ou no contexto da coisa julgada inconstitucional, o que sequer foi suficientemente enfrentado na decisão em questão” (fl. 5, e-doc. 28).



    Ressalta que, “em outubro de 2022, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.404.205, a mesma Vice-Presidência admitiu o Recurso Extraordinário com fundamentação semelhante, o qual foi provido monocraticamente pelo Ministro Alexandre de Moraes. Tanto o provimento, quanto a forma de decisão monocrática, revelam justamente isso: a jurisprudência dominante da Suprema Corte está sendo inobservada pelo Tribunal local. O Tema, contudo, só veio a se consolidar no ano de 2023, logo, depois da admissão e julgamento do citado Recurso Extraordinário que dizia respeito ao plantão da instituição na Comarca de Torres/RS” (fls. 5-6, e-doc. 28).



    Defende “a aplicação do Tema nº 847 ao caso concreto. Todavia, compreende que, independentemente de seus limites de aplicabilidade, há robusta e dominante jurisprudência deste Pretório Excelso envolvendo a temática dos plantões institucionais e contornos da intervenção jurisdicional, o que habilita, pela via da coisa julgada inconstitucional, ou não, a dar provimento ao Recurso Extraordinário, em moldes semelhantes ao promovido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.404.205, julgado há pouco mais de um ano (antes do Tema)” (fl. 6, e-doc. 28).



    Insiste que, “ainda que se entenda pela inaplicabilidade do Tema nº 847 – o que só se considera para finalidade argumentativa, é de se reconhecer que, como pontua o Ministro Alexandre de Moraes no precedente referido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – frise-se, a par do Tema – reconhece há, ao menos uma década, a impossibilidade de se impor a instalação de plantão em unidades da Defensoria Pública, quanto mais quando se trata de pretensão manifestada pelo Ministério Público local em mais de uma dezena de ações civis públicas ajuizadas em simultâneo, o que revela inclusive a ausência de uma justificação concreta para as reivindicações, tudo sob o rótulo de suposta litigância estratégica” (fls. 16-17, e-doc. 28).



    Realça que, “independentemente da existência do Tema [847 da repercussão geral], este Recurso Extraordinário mereceria trânsito pela simples confrontação da jurisprudência dominante desta Corte, em matéria que apresenta repercussão para além dos contornos desta causa, conforme se definiu no Recurso Extraordinário nº 1.404.205, no Agravo Regimental apresentado em Agravo em Recurso Extraordinário nº 636.686, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 813737, relatado pela Ministra Rosa Weber” (fl. 17, e-doc. 28).



    Sustenta que, “ao se enveredar por um processo de gestão que promove a hipertrofia de determinadas unidades de atendimento, como a de Santa Maria/RS, afasta-se da finalidade estabelecida no Ato de Disposições Transitórias, expressamente ressalvado na Tese do Tema nº 847, que prestigia a expansão territorial da instituição, alcançando a maior capilaridade possível. Ou seja, a pretexto de promover direitos, o Poder Judiciário local está a fragilizar a política expansionista definida pelo constituinte derivado, o que se dá, portanto, ao arrepio da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 28).



    Menciona que, “ainda em ocasião anterior ao trânsito em julgado deste acórdão, procedeu-se o julgamento do Recurso Extraordinário nº 954.035, de relatoria do ministro Edson Fachin, em 16/02/2017, que reconheceu que é inconstitucional determinação semelhante referente à comarca de São Borja” (fl. 26, e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 8.8.2024, este recurso veio-me distribuído por prevenção da Petição n. 12.140/RS.



    6. Em 12.8.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 37).



     



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Não há como acolher a postulação recursal da agravante de que o Tribunal de origem não teria observado os exatos contornos jurídicos da tese de repercussão geral fixada no Tema 847, referente à “intervenção jurisdicional na gestão administrativa da Defensoria Pública do Estado, autônoma por força do artigo 134, § 2º da Constituição Federal, em diálogo com a separação de poderes (art. 2º da CF)” (fl. 8, e-doc. 28).



    Em 8.3.2023, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 887.671-RG, Tema 847, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou tese de repercussão geral no sentido de que “ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (DJe 5.5.2023).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral, por se tratar de matéria diversa, referente à coisa julgada formada na decisão pela qual se determinou a adoção do regime de plantão da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. 



    Na apreciação da Petição n. 12.140/RS, de minha relatoria, ajuizada pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, foi verificada a distinção do caso concreto apresentado neste processo e a tese de repercussão geral fixada no Tema 847, nestes termos:



    “Busca-se a efetivação de decisão transitada em julgado em 24.9.2018 no sentido de que a Defensoria Pública implante sistema de Plantão de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento em casos de prisão em flagrante. 



    Situação diversa se deu no julgamento do Recurso Extraordinário n. 887.671/RS, no qual este Supremo Tribunal Federal tratou de lotação de defensor público em localidade desamparada e não se tinha decisão com trânsito em julgado. 



    Assim, não se comprova, no acórdão recorrido, teratologia e não se tem demonstrada excepcionalidade a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo” (decisão monocrática transitada em julgado em 14.8.2024, DJe 19.4.2024).



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública estadual, adotou os seguintes fundamentos, contidos no voto do Desembargador relator do acórdão recorrido:



    “No tocante aos precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal, especificamente o recente julgamento do Tema 847 (Recurso Extraordinário nº 887.671), o qual, segundo defende a agravante, consubstanciar-se-ia em ‘fato novo’ capaz de influenciar e tornar inexigível o título judicial o julgamento, verifico que esse leading case não guarda identidade com o objeto do presente recurso, impondo-se um necessário ‘distinguishing’ .



    (...) o decidido nesse paradigma – que versava sobre a lotação de Defensor Público em distante Comarca do Estado do Ceará – não alcança a hipótese discutida na presente demanda, e a que se refere a coisa julgada, que diz com a organização de escalas para realização de Plantões para atendimento de flagrantes e outras ocorrências em horário noturno, e que devem ser atendidas ou organizados pela Defensoria Pública (à similaridade do que ocorre no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Civil, dentre outras Instituições Públicas), nos termos do art. 134 da Constituição Federal – que atribui à Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita.



    Aqui, no título judicial sob execução, de fato, determinou-se a obrigação de a Defensoria Pública atender, em regime de Plantão, 24 horas por dia, as medidas urgentes, as prisões em flagrante, a defesa jurídica integral de que a população desassistida é credora, nos termos da Constituição. Essa obrigação, para outras Instituições, como o Poder Judiciário, é naturalmente exercida, mesmo em Comarcas longínquas, em que há apenas um magistrado (e, de regra, também apenas um Promotor) – isso quando não há atendimento prestado por membro da Instituição lotado em outra Comarca vizinha, então em substituição. Não há, portanto, relação direta entre atendimento integral, 24 horas por dia, naturalmente em sobreaviso, com o número de membros que a Instituição possui em exercício em dada Comarca em que o serviço deve ser prestado.



    Inexiste invasão à autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública quando não há, no título transitado em julgado – diversamente do paradigma firmado no Tema 847 – ordem para lotação de novo(s) membro(s) na Comarca de Rio Grande.



    Aqui, se trata de organizar um sistema de atendimento, naturalmente em rodízio, mediante escalas – como ocorre em outras Instituições cujo escopo de atuação, por óbvio, não se pode confinar apenas ao dito horário comercial – para que, com a estrutura existente, recursos humanos e materiais já existentes – a Defensoria Pública cumpra plenamente o mandamento constitucional do art. 134 da Carta Republicana, nos termos do estabelecido pela coisa julgada, a qual, portanto, não perdeu exigibilidade, nem se tornou incompatível com a Carta Política, a partir do paradigma do Tema 847-RG, que trata de hipótese distinta” (fls. 10-14, e-doc. 16).



    No contexto fático-jurídico apresentado nos presentes autos, há outros óbices impeditivos do regular processamento do recurso extraordinário, não sendo possível aplicar, na espécie vertente, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nas razões recursais a parte não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 3. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a eventual devolução dos autos à instância de origem para aplicação do Tema 1199 da repercussão geral. 4. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos. 5. Embargos declaratórios rejeitados” (ARE n. 1.333.935-AgR-ED, Relator o Ministro: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    Inaplicável, neste processo, a tese fixada no Tema 847 da repercussão geral.



    9. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a aplicação do Tema 847 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, nestes termos:



      “A alegação de ofensa ao artigo 525, § 12 e § 14, do Código de Processo Civil foi deduzida em sede imprópria, porquanto se cuida de matéria que deve ser veiculada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização do direito infraconstitucional. (...)



    Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ (...)



    No caso, a Câmara Julgadora procedeu ao exame das provas, concluindo que resta ‘inviável, nesta fase, a rediscussão da obrigação a que condenada a Defensoria Pública, e não havendo identidade fática entre o paradigma estabelecido pelo STF no tantas vezes referido Tema 847 da Repercussão Geral, o título judicial deve ser integralmente cumprido’” (fls. 6-9, e-doc. 25).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.458.179-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Direito processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incidência, no caso, da Súmula 287/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários na origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento “ (ARE n. 1.477.432-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora